Tribunal: TJPA
Processo: 0003145-23.2016.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APELAÃÃO DO RÃU GEREMIAS ROCHA BRITO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REPARAÃÃO INDENIZATÃRIA. AFASTAMENTO. AFRONTA Ã AMPLA DEFESA E CONTRADITÃRIO. PLEITO NÃO FORMULADO NA INICIAL ACUSATÃRIA. 1. A alegaÃ§Ã£o tardia e desprovida de provas, no sentido de que a arma se encontrava desmuniciada no momento do ato delituoso, nÃ£o merece crÃ©dito, uma vez que sequer a arma fora apreendida para ser periciada para comprovaÃ§Ã£o do alegado pelo apelante.2. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo ao mÃnimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusÃ£o.3. InviÃ¡vel, caso em tela, a condenaÃ§Ã£o ao pagamento de indenizaÃ§Ã£o Ã vÃtima, haja vista que nÃ£o hÃ¡ na denÃºncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixaÃ§Ã£o de valor mÃnimo de reparaÃ§Ã£o de danos, que foi fixado de ofÃcio em sentenÃ§a, razÃ£o porque deve ser afastado da condenaÃ§Ã£o, vez que em evidente afronta ao contraditÃ3rio e Ã ampla defesa4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.APELAÃÃO DO RÃU DAVID BATISTA DA SILVA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. 1. A rigor, mesmo que o apelante nÃ£o tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domÃnio do fato, o rÃ©u deve ser considerado coautor do delito em anÃ¡lise, vez que houve divisÃ£o funcional do trabalho entre ele e o denunciado Geremias, uma vez que o recorrente pilotava a motocicleta, cuja funÃ§Ã£o era a de dar fuga ao seu comparsa, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punÃvel. 2. Entretanto, nÃ£o obstante as alteraÃ§Ãμes procedidas, ainda assim, remanescem duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, razÃ£o pela qual e com base no entendimento firmado na SÃºmula de nÂº 23 deste EgrÃ©gio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juÃzo em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusÃ£o, bem como depois do reconhecimento da atenuante da confissÃ£o e da aplicaÃ§Ã£o da majorante encontrada, a reprimenda corporal ficou de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o.3. No caso em tela, inviÃ¡vel a condenaÃ§Ã£o ao pagamento de indenizaÃ§Ã£o Ã vÃtima, haja vista que nÃ£o hÃ¡ na denÃºncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixaÃ§Ã£o de valor mÃnimo de reparaÃ§Ã£o de danos, que foi fixado de ofÃcio em sentenÃ§a, razÃ£o porque deve ser afastado da condenaÃ§Ã£o, vez que em evidente afronta ao contraditÃ3rio e Ã ampla defesa4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0003145-23.2016.8.14.0007
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO (VARA ÚNICA)
APELANTE: GEREMIAS ROCHA BRITO -
Antônio Fernando de Carvalho Ramos - Advogado)
APELANTE: DAVID BATISTA DA SILVA
- Tales Miranda Correa - Advogado
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO CARVALHO MARTINS MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APELAÇÃO DO RÉU
GEREMIAS ROCHA BRITO
. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. AFRONTA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PLEITO NÃO FORMULADO NA INICIAL ACUSATÓRIA.
1. A alegação tardia e desprovida de provas, no sentido de que a arma se encontrava desmuniciada no momento do ato delituoso, não merece crédito, uma vez que sequer a arma fora apreendida para ser periciada para comprovação do alegado pelo apelante.
2. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.
3. Inviável, caso em tela, a condenação ao pagamento de indenização à vítima, haja vista que não há na denúncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixação de valor mínimo de reparação de danos, que foi fixado de ofício em sentença, razão porque deve ser afastado da condenação, vez que em evidente afronta ao contraditório e à ampla defesa
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
APELAÇÃO DO RÉU DAVID BATISTA DA SILVA.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o denunciado Geremias, uma vez que o recorrente pilotava a motocicleta, cuja função era a de dar fuga ao seu comparsa, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.
2. Entretanto, não obstante as alterações procedidas, ainda assim, remanescem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como depois do reconhecimento da atenuante da confissão e da aplicação da majorante encontrada, a reprimenda corporal ficou de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
3. No caso em tela, inviável a condenação ao pagamento de indenização à vítima, haja vista que não há na denúncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixação de valor mínimo de reparação de danos, que foi fixado de ofício em sentença, razão porque deve ser afastado da condenação, vez que em evidente afronta ao contraditório e à ampla defesa
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FACE DO APELANTE
GEREMIAS ROCHA BRITO,
BEM COMO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM PROL DO RECORRENTE DAVID BATISTA DA SILVA, E AINDA AFASTAR DA CONDENAÇÃO A APLICAÇÃO DA REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelos recorrentes
GEREMIAS ROCHA BRITO
e
DAVID BATISTA DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA que os condenou as penas privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e, a 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, respectivamente, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e ao pagamento de 63 (sessenta e três) e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, respectivamente.

Narra a peça acusatória (fls. 03-04) que:
(...)
Consta da peça informativa inclusa que no dia 04/03/2016, por volta as 23h, os denunciados praticaram o delito de roubo contra as vítimas, Sr. Madson Nogueira da Silva e o Sr. Clarismundo Ferreira Pinto da Silva, EM FRENTE À RESIDENCIA DELES, NA Av. Santos Dumont, nº 03, Bairro Centro, Baião/PA
Na data acima referida, as vítimas encontravam-se em frente a sua residência, quando foram abordadas pelos denunciados em motocicleta Honda Titan Preta, portando uma arma de fogo, e exigindo-lhes celular e dinheiro.
Subtraíram-lhe o celular marca Sony Xperla T2 Ultra Dual e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), pertencente ao Sr. Madson Nogueira da Silva.
Em 11/05/2016, a vítima reconheceu o seu celular com o acusado Geremias Brito e comunicou à polícia. Em diligencia, foi apreendido o aparelho e encaminhado o denunciado à delegacia.
Em seu interrogatório, na fase inquisitorial, o denunciado confessou a prática do delito, e informou que o denunciado David Batista da Silva seria o seu comparsa, que também fora encaminhado a Depol.
Ambos confirmaram que cometeram o delito em questão, armados com uma pistola municiada.
O acusado David Batista da Silva que a arma pertence ao acusado Geremias Rocha brito e que foi este quem o chamou para praticar o delito de roubo.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
GEREMIAS ROCHA BRITO
e
DAVID BATISTA DA SILVA
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, para condenar os acusados pelo crime ao norte delineado.

A defesa do recorrente
Geremias Rocha Brito
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, acompanhado de suas razões, onde requer a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, uma vez que apesar de o recorrente realmente portar uma arma de fogo, está estava desmuniciada.

Requer ainda a defesa do apelante, que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, tendo em vista que o acusado é tecnicamente primário e não possui outros antecedentes criminais.

Postula pela exclusão da pena de multa, a qual foi estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que o bem foi recuperado, e o único prejuízo foi os R4 15,00 9quinze reais), que não foi recuperado pela vítima.

A defesa do réu
David Batista da Silva
, também, inconformada, com a sentença condenatória, interpôs o presente recurso, acompanhado de suas razões, onde pleiteia pelo reconhecimento da participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato de violência contra as vítimas.

N¿outra linha, requer a diminuição do valor fixado a título indenizatório para reparação do dano, eis que desproporcional ao fato praticado pelo recorrente, entendendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) seria justo para o recorrente.

Em contrarrazões (fls. 169/176), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 181).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo provimento parcial apenas para excluir, de ofício, a aplicação a título de reparação dos danos causados à vítima.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
DO RECURSO DO APELANTE
GEREMIAS ROCHA BRITO
1.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO

A defesa do recorrente ao norte nominado pede a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, haja vista que o instrumento utilizado na conduta estava desmuniciado, e era incapaz de gerar perigo real às vítimas.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apreensão ou perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede a caracterização da referida causa de aumento, notadamente quando comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos testemunhais.

No entanto, em relação à arma desmuniciada, a doutrina e jurisprudência divergem quanto ao tema, não desconhecendo este Relator acerca de entendimento jurisprudencial no sentido de que "a arma de fogo desmuniciada, embora configure a grave ameaça do tipo penal do roubo, não pode ser considerada como majorante desse delito, uma vez que é desprovida de potencialidade lesiva".

Preservado referido posicionamento, ouso divergir, pois a meu sentir somente poderia se falar em ausência de potencialidade lesiva se comprovada a absoluta ineficácia do instrumento para efetuar disparos de arma de fogo, o que não ocorreu no caso concreto, pois sequer a arma fora periciada para comprovação do alegado pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório em sede de instrução criminal.

Por fim, destaco que o fato da arma estar desmuniciada não deve afastar a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, pois o fato do apelante ter utilizado arma de fogo no crime de roubo, ainda que sem munição, provocou temor nas vítimas, e foi apto a fazer com que elas entregassem os seus bens aos assaltantes.

Dessa forma, entendendo como caracterizada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, mantenho a condenação do réu, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. A arma de fogo, em regra, tem potencial lesivo, cabendo à defesa o ônus de provar o contrário, quando afirma que a mesma estava desmuniciada, não tendo sido apreendido o artefato.
(...)
(Acórdão 443829, 20060410041893APR, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: ALFEU MACHADO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2010, publicado no DJE: 1/9/2010. Pág.: 171)
2..
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em seu patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem suas exasperações.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada, houve a negativação dos vetores da
Culpabilidade
,
motivos, Circunstâncias
e
Consequências do Crime
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações:

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi pautada pela grave ameaça exacerbada contra a vítima, sempre com a arma apontada para sua cabeça e, ainda, imprimido constante ameaça psicológica à vítima, motivo porque, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessário para negativar o vetor.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

O cometimento do crime quando as vítimas se encontravam em frente à sua residência, local de refúgio e tranquilidade natural do homem enquanto ser social é, por toda evidência, elemento apto a negativar o vetor ora em comento.

Relativamente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime em abstrato.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime, resta equivocada, e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual afasto a valoração negativa realizada pelo magistrado
a quo.

Assim, verifico que restaram apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual passo a realizar nova dosimetria em face do delito de roubo.

Diante disso, restando apenas duas circunstancias judiciais valoradas negativamente, conforme ao norte apontadas,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 436.314/SC, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão previstas no art. 65, incisos III, alínea `d¿ do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda de forma temporariamente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo-a provisoriamente neste patamar.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição, mas presente a causa de aumento de pena, razão pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terço), aumentado a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, razão pela qual fixo a reprimenda temporariamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno a pena definitiva e concreta para o réu em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.
DO RECURSO DO APELANTE
DAVID BATISTA DA SILVA
1.
DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato violento contra as vítimas.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise quanto ao crime de roubo contra as vítimas.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça empregadas contra as vítimas Madson Nogueira da Silva e Clarismundo Ferreira Pinto da Silva, grave ameaça utilizada pelo seu comparsa Geremias Rocha Brito, que culminou com o roubo do celular da primeira vítima e com o dinheiro da segunda vítima ao norte mencionadas.

De outra parte, mesmo que o ânimo do recorrente fosse apenas de dar fuga ao seu comparsa após a prática do assalto em face das vítimas, e que não tenha participado efetivamente do ato,
todos respondem pelo resultado roubo, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o seu comparsa que efetivamente apontou a arma para as vítimas, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do animus furandi do roubo e, associado ao seu comparsa, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, enquanto o apelante dirigia a motocicleta, seu comparsa assaltava as vítimas, tomando-lhe seu celular e dinheiro.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83)
2.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
DAVID BATISTA DA SILVA
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (meses) meses de reclusão e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada, houve a negativação dos vetores da
Culpabilidade
,
motivos, Circunstâncias
e
Consequências do Crime
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações:

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi pautada pela grave ameaça exacerbada contra a vítima, sempre com a arma apontada para sua cabeça e, ainda, imprimido constante ameaça psicológica à vítima, motivo porquê, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessário para negativar o vetor.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, a gravidade do delito, a busca de lucro fácil, as consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

O cometimento do crime quando as vítimas se encontravam em frente à sua residência, local de refúgio e tranquilidade natural do homem enquanto ser social é, por toda evidência, elemento apto a negativar o vetor ora em comento.

Relativamente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime em abstrato.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime, resta equivocada, e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual afasto a valoração negativa realizada pelo magistrado
a quo.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda assim, remanesce duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa em face do recorrente.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão previstas no art. 65, incisos III, alínea `d¿ do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda de forma temporariamente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo-a provisoriamente neste patamar.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição, mas presente a causa de aumento de pena, razão pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terço), aumentado a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, razão pela qual fixo a reprimenda temporariamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno a pena definitiva e concreta para o réu em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.
DA EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA AMBOS APELANTES.

Quanto ao valor indenizatório aplicado pelo magistrado
a quo
, pontuo que referido pleito deve ser afastado da condenação, conforme passo a analisar.

O delito apurado nos autos ocorreu no dia 04 de março de 2016, portanto, após a entrada em vigor da alteração do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 11.719/08 que imprimiu nova redação ao art. 387, IV, do CPP, que prevê a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, e que começou a vigorar em 2008.

Entretanto, é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.

No caso em tela, não há na denúncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixação de valor mínimo de reparação de danos, ou seja, o réu não pôde se manifestar acerca da indenização que foi fixada, de ofício, em sentença, razão por que esta deve ser afastada da condenação.

Nesse sentido, cito julgado do STJ e deste Tribunal de Justiça, respectivamente:
(...)
1. No Processo Penal, não cabe ao Juízo fixar o valor mínimo da indenização decorrente da prática de delito, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso da parte no momento processual oportuno. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/04/2014)

(...)
DA EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO FIXADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. Como se sabe, para que o magistrado possa fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, mostra-se fundamental que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo de rigor a exclusão quando não se oportuniza às partes o direito de produzir eventuais provas que pudessem influenciar no arbitramento. No presente caso, não houve pedido de indenização e nem mesmo instrução a respeito, tendo o magistrado a quo a fixado de ofício. (precedentes). Excluo de ofício a indenização mínima fixada pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(2019.05258350-70.211.157. Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Órgão Julgador. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. Julgado em 2019-12-19. Publicado em 2020-01-07).

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
apenas para redimensionar a pena-base aplicada em face do recorrente Geremas Rocha Brito
, e de ofício,
redimensionar a pena-base aplicada ao apelante David Batista da Silva
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator